Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0702715-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIMONDES PEDRO RODOVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIMONDES PEDRO RODOVALHO em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do PJE 0738712-14.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para a comarca de São Luiz do Norte/GO. Nas razões recursais, aduz a parte agravante, em resumo, que o juízo singular é competente para o julgamento da demanda, pois o feito deve processar no juízo da sede do réu. Pondera também que por se tratar de competência relativa, o juiz não poderia ter declinado de ofício. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conforme inteligência do parágrafo único, do artigo 1.015 do CPC[1], é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença. Assim, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer o agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca de sua residência. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência territorial para processar pedido de cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e a possibilidade de o magistrado a reconhecer de ofício. De início, cumpre destacar que ações propostas em face de sociedade de economia mista devem ser propostas na justiça comum, ao teor da súmula n.° 556 [2]do Supremo Tribunal Federal Na aferição da competência territorial, em se tratando de cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a essa é originariamente do juízo no qual se processou a ação de conhecimento. In casu, a ação coletiva fora processada e julgada perante a Justiça Federal, 3a Vara Federal – Seção Judiciária de Brasília, ante a presença no polo passivo da União e do Banco Central do Brasil – BACEN – ação civil pública n.° 94.00.08514-1 (ID 113111069). Tem-se que em caso de obrigações solidárias, cabe ao credor optar por demandar qualquer dos devedores. A propósito, confira-se disposição do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Ao definir a competência para ações propostas em face de pessoa jurídica, dispõe o CPC: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Quanto ao domicílio das pessoas jurídicas, estabelece o art. 75, do Código Civil: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Em caso de liquidação de sentença, prevê o CPC, no seu art. 516, que é competente para a execução o mesmo juízo que processou a causa no primeiro grau: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Na hipótese, como se relatou, trata-se de execução individual de sentença coletiva prolatada pela justiça federal, pois compunha o polo passivo, além do agravado, a União e o BACEN. Diante da impossibilidade de propor a presente execução no Juízo Federal prolator da sentença, em face da escolha de apenas um dos demandados que não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, não se figura despropositada e aleatória sua propositura perante a Justiça Comum do Distrito Federal. Salienta-se ainda que, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ, em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em juízo diverso: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). (Grifos acrescidos). Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, na qual não se admite o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 64 do CPC[3], e da Súmula n.° 33 do Superior Tribunal de Justiça[4]. Assim, a competência territorial deve ser aferida com base na regra geral processual do art. 516, parágrafo único[5] c/c com os art. 53, III, “a” e 46, todos do CPC, sendo certo que o Banco do Brasil S.A., não obstante possua agências em inúmeras cidades do país, tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro do Juízo de origem detém competência territorial para o processamento da ação – Súmula 556 do STF[6]. Confira-se ainda julgado desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DO EXECUTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação provisória de sentença, que ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença a) reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário; b) rejeitou a exceção de incompetência; c) declarou a necessidade de perícia contábil imputando os respectivos honorários ao devedor e d) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 1.1. O recorrente pede a revisão da decisão agravada para que: a) sejam chamados à lide a União e o Banco Central; b) seja declarada a competência da comarca em que a operação foi contratada; c) não lhe sejam imputados os honorários periciais; d) seja fixado o termo a quo dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. Do chamamento ao processo. 3.1. O voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, todavia, o artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. 3.2. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. 3.3. Jurisprudência: "(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. 4. Da competência. 4.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4.2. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 4.3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4.4. Jurisprudência:"(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. (...)." (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020) - g.n. 5. Dos honorários periciais. 5.1. No julgamento do Recurso Especial 1274466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (TEMA 871). 5.2. Portanto, o recorrente deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais. 4. Do termo a quo dos juros moratórios. 4.1. Carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. 4.2. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1355801, 07134827020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, no caso em análise, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a iminente remessa dos autos ao juízo da Comarca de Uberaba-MG, que impende aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora